Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735174-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON CABRAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALYSSON CABRAL DE OLIVEIRA (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo il. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor da BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA (requerida), processo n. 0703079-38.2023.8.07.0011, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 166842350 da origem): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para que sejam arrestados valores do requerido, dos seus sócios e empresas integrantes de grupo econômico, com o fim de garantir o resultado útil do processo, em especial o ressarcimento do dano material sofrido pela parte Autora que alega ter sido vítima de um esquema de fraude. Para tanto, afirma que as partes firmaram entre si 19 (dezenove) instrumentos de “contrato de cessão temporária de ativo digital (aluguel)”, no valor total de R$ 878.085,01 (oitocentos e setenta e oito mil e oitenta e cinco reais e um centavo), sendo que a requerida aplicava os valores locados junto ao autor e o remunerava com base no lucro/resultados oriundos das operações. Ocorre que a partir de fevereiro de 2023 não houve mais nenhum pagamento ou qualquer informação a respeito do BTC creditado em favor do autor. Além disso, o Ministério Público da Paraíba ajuizou ação cautelar em ação civil pública, processo no 0807241-09.2023.8.15.2001. Por tais razões, pede "que sejam ARRESTADOS todos os bens de todas as pessoas nominadas acima (requerida, sócios e empresas do grupo econômica) por todos os meios eletrônicos disponíveis a este C. Juízo, bem como por meio de ofícios às autoridades competentes;" subsidiariamente, "ainda em sede de tutela cautelar, requer seja oficiado os juízos competentes, especialmente o C. 11oJuízo da Vara Cível da Comarca de Campina Grande a fim de que faça constas nas ações civis públicas que envolvem o “CASO BRAISCOMPANY” a anotação da existência desse processo e do requerente como credor da requerida". Dá à causa o valor de R$ 1.141.510,51 (um milhão cento e quarenta e um mil quinhentos e dez reais e cinquenta e um centavos), referente a soma do valor investido mais uma multa contratual de 30% do valor pactuado. É o relato do necessário. Passo a decidir. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso, tenho que as medidas pleiteadas não se revelam, aptas a assegurar a satisfação ou a resguardar o direito da autora, pois é fato notório, inclusive da autora, que o réu e seus sócios respondem a ação penal, se encontram foragidos e os bens existentes em seus nomes já foram indisponibilizados no âmbito criminal e na ação cautelar que tramitam na justiça da Paraíba. Portanto, em que pese a probabilidade do direito a partir dos indícios de ilicitude do contrato entabulado entre as partes, a apreensão de valores em ação penal em trâmite em desfavor da empresa agravada afasta o risco de dilapidação do patrimônio e, por conseguinte, a possibilidade de concessão do arresto cautelar, por ausência de risco ao resultado útil do processo. Inócuas, portanto, as medidas requeridas pelo autor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Ademais, com relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica na inicial, não se vislumbra hipótese nos autos, isso porque, não se nota de forma sumária a alegada relação de consumo na matéria decidida nos autos, visto que o contrato em debate versa sobre locação de urna virtual de criptoativos, ou seja, sobre relação privada gerida pelo art. 565 e seguintes do CC. Inclusive, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal ainda não pacificou a questão relativa à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a casos de relações jurídicas em que pessoas jurídicas e naturais afirmam ter sido vítimas de “pirâmide financeira”, como na situação ora em exame. Assim, este juízo adota o posicionamento de que não se aplicam às disposições normativas do CDC. Além disso, a mera alegação de dilapidação de patrimônio, não configura a presença dos requisitos autorizadores para instauração do incidente em fase inicial, sem contar na inexistência de reconhecimento de crédito em favor da parte autora por meio de sentença de mérito, bem como o imediato desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial pelos sócios e demais empresas de possível grupo econômico. Dessa forma, também INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nesta fase inicial do processo. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se.” Inconformada, a parte autora recorre. O agravante alega, em síntese, que busca a resolução contratual por culpa da agravada e a devida restituição integral dos valores investidos, R$ 878.085,01 (oitocentos e setenta e oito mil e oitenta e cinco reais e um centavo), uma vez que descumprido o contrato ante o não pagamento dos rendimentos decorrentes do aluguel de criptoativos. Assevera que a situação fática indica receio de “calote” iminente, inclusive, essa a razão de diversas ações pelo país, de pessoas na mesma situação do recorrente, o que justifica seu pedido, em sede de tutela de urgência, do arresto de valores na conta da Agravada, para evitar a dilapidação do patrimônio, resguardando o resultado útil do processo. Defende ainda suposta dissolução irregular da empresa, razão para desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo. Ao final requer: "a) Que seja concedida a tutela recursal, de modo a já determinar ao Juízo a quo, que realize as pesquisas de ativos financeiros nas contas bancárias vinculadas ao CNPJ da Agravada, penhorando-se o valor de R$ 878.085,01 (oitocentos e setenta e oito mil e oitenta e cinco reais e um centavo); b) No mérito, pugna-se pela reforma da decisão de origem para que seja: b.1) CONCEDIDA a liminar determinando o ARRESTO DE VALORES NA CONTA DA AGRAVADA, sob o valor a ser estipulado por este juízo, conforme narra a exordial, ou em melhor oportunidade, sob os valores de R$ 878.085,01 (oitocentos e setenta e oito mil e oitenta e cinco reais e um centavo); b.2) DEFERIDA a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC ou art. 28, § 5o, do CDC." Preparo no ID 50464458. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente será analisado apenas o pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, em tese, não se afiguram presentes os requisitos da liminar. Consoante ressaltado pelo d. Juízo a quo, “No caso, tenho que as medidas pleiteadas não se revelam, aptas a assegurar a satisfação ou a resguardar o direito da autora, pois é fato notório, inclusive da autora, que o réu e seus sócios respondem a ação penal, se encontram foragidos e os bens existentes em seus nomes já foram indisponibilizados no âmbito criminal e na ação cautelar que tramitam na justiça da Paraíba.” Com efeito, vejamos notícia veiculada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, verbis: “O Ministério Público da Paraíba ajuizou, nessa quinta-feira (18/05), a Ação Civil Pública 0828707-59.2023.8.15.2001, junto à 11a Vara Cível de João Pessoa, contra o grupo econômico da Braiscompany (seis empresas), além de seus sócios administradores, Antônio Inácio da Silva Neto e Fabricia Farias Campos. O MPPB requereu a manutenção das medidas já solicitadas e deferidas em ação cautelar (0807241-09.2023.8.15.2001) e já deferidas e fez novos pedidos, incluindo a desconsideração da personalidade jurídica das empresas, a reparação integral dos danos causados aos consumidores individuais já identificados e outros identificáveis de acordo com com valores aplicados na celebração de contratos e a condenação por dano moral.” (vide: https://www.mppb.mp.br/index.php/86-noticias/mp-procon/24970-mppb-ajuiza-acao-contra-grupo-economico-da-braiscompany-e-seus-socios. Acessado em 28/08/2023). De mais a mais, conquanto o recorrente alegue suposto descumprimento contratual como causa de pedir, é inerente a espécie a necessária instrução processual, esta ainda por se realizar nos autos de origem, inclusive, para aferir a existência de eventual crédito em favor do recorrente, de modo que, o bloqueio de valores, neste momento incipiente, se inviabiliza por este motivo e também porque o patrimônio da empresa já é objeto de medida cautelar assecuratória em apuração criminal, por isso não há sequer que se falar em risco dilapidação patrimonial. Portanto, ao menos nesta prelibação sumária, não se verificam os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intime-se a agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator